Tribunal: CARF
Processo: 10880.916120/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916120/2013-49
ACÓRDÃO
3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
O pedido de transação pelo sujeito passivo importa a desistência do
recurso, configurando renúncia ao direito sobre o qual se funda a lide.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA.
Em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito passivo
mediante a formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da ocorrência de adesão do Recorrente ao Programa Litígio Zero.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916120/2013-49
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio (Presidente),
Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana Júnior,
Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório do tribunal de piso:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, em contrariedade à decisão que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
12640.76759.310709.1.3.01-0063, que utilizou o crédito de ressarcimento de IPI,
objeto do PER no 38743.70634.130709.1.1.01-1044 (e-fls. 95/431), relativamente
ao saldo credor apurado pelo estabelecimento detentor do crédito, de CNPJ
17.958.315/0010-30, referente ao 2o trimestre de 2009, no montante de R$
104.973,36 (cento e quatro mil, novecentos e setenta e três reais, trinta e seis
centavos). Todavia, do crédito pleiteado foram reconhecidos apenas R$ 83.986,84
(oitenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais, oitenta e quatro centavos).
De acordo com o Despacho Decisório (e-fls. 43, 93 e 432), o valor pleiteado não
foi integralmente reconhecido em face da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e da glosa de créditos
efetuada em procedimento fiscal. Instruindo o Despacho Decisório no sentido de
evidenciar as mencionadas constatações, os pertinentes demonstrativos de
apuração (e-fls. 44 e 433) e o Termo de Verificação Fiscal lavrado em conclusão ao
procedimento fiscal (arquivo eletrônico “3-TVF-38743-70634-130709-2-TRI-
2009.pdf”) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB,
conforme se informa no corpo do Despacho Decisório. Consoante o Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 46/50), constatou-se que houve apropriação de crédito
originado de produtos não enquadrados nos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem. Dentre estes produtos, verificou-se a
existência de material utilizado com a finalidade de transporte e outros que
poderiam ser classificados como bens do ativo permanente. Além disso, a nota
fiscal no 479, emitida em 03/06/2009 pelo estabelecimento de CNPJ
09.303.469/0001-74, não foi apresentada à Fiscalização, ensejando a glosa do
crédito de R$ 391,50. Cientificada da decisão em 11/11/2013, a interessada
manifestou a sua inconformidade em 11/12/2013 (e-fls. 2/12). Em síntese, aduziu
as seguintes razões de defesa:
● Glosas – produtos enquadrados como material de transporte: O filme plástico
utilizado no transporte dos produtos fabricados tem natureza de embalagem, já
que as rodas não são acondicionadas em caixas e são entregues conforme
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916120/2013-49
3
demonstram as fotos em anexo. Não só o filme plástico, como também os pallets
e as bandejas e todos os materiais utilizados para acomodação das rodas são
embalagens.
● Glosas – produtos enquadrados como ativo permanente: A glosa foi efetuada
com base em supostas informações dadas por uma funcionária, cujo cargo e
funções sequer foram descritos pela Fiscalização, e que não possui nenhum
conhecimento da linha de produção ou das operações fabris. A fiscalização
realizada não produziu nenhuma prova para desqualificar os créditos. As
bandejas, a que se referem os créditos glosados, tem natureza de embalagem, já
que são utilizadas para acomodação das rodas fabricadas pelo estabelecimento
industrial e se prestam a empilhar as rodas com segurança sobre os pallets,
permitindo uma eficiente movimentação nas empilhadeiras. Embora sejam mais
resistentes que as de espessuras de 1,3 e 1,5 cm, a vida útil das bandejas em
questão é inferior a um ano. Todas as bandejas adquiridas são lançadas
diretamente como despesas na contabilidade.

Sobreveio a decisão de primeira instância assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009 CRÉDITO DE IPI. MATERIAL DE EMBALAGEM
UTILIZADO COM A FINALIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO INDEVIDO.
Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do imposto relativo a
material de embalagem adquirido para emprego na industrialização de produtos
tributados. Em outras palavras, o direito ao creditamento vincula-se à utilização
do material de embalagem no processo de industrialização. Não atendido este
requisito legal, inexiste o direito ao aproveitamento de créditos de IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2009
a 30/06/2009 MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Irresignada a recorrente apresentou recurso voluntário repisando os argumentos
trazidos em sua Manifestação de inconformidade.
Em 18 de setembro de 2024, a recorrente trouxe aos autos a informação de que
havia aderido ao Programa Litígio Zero, requerendo
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916120/2013-49
4

[...] nos termos do artigo 6o, parágrafo 4o, da PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB no
1/20231, [...] a suspensão da tramitação do presente processo administrativo
enquanto o Pedido de Adesão da Requerente permanecer sob análise, bem como
a desistência e renúncia do presente recurso administrativo, nos termos do artigo
3o, inciso IV da Lei no 13.988/20202, após a aprovação da transação pela Receita
Federal do Brasil.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo, entretanto, como se verá, algo lhe fulminou, produzindo a
extinção do procedimento recursal. Vejamos.
Ora, é incontestável que a recorrente solicitou adesão ao Programa Litígio Zero e
juntou aos autos tal pedido, pelo que, conforme o documento juntado às e-folhas 505 a 508,
declarou:

[Desistir] dos recursos administrativos interpostos relativos aos processos
indicados no Discriminativo de Processos e renuncio às alegações de direito sobre
as quais se fundamentam referidos recursos;
[Confessar], de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos arts. 389 a 395 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, ser devedor dos débitos incluídos na
transação, pelos quais respondo na condição de contribuinte ou responsável;
[Aderir] ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e assim manterei durante todo o
período em que a transação estiver vigente, mediante o consentimento expresso,
nos termos do & 5o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 19/2; e
[Consentir] à divulgação, em meio eletrônico, de todas as informações constantes
do termo de transação, resguardadas as legalmente protegidas por sigilo;

Em consulta ao Dossiê Digital de Atendimento (DDA) no 13031.416315/2024-35,
verificou-se que consta pedido de transação referente ao Programa de Redução de Litigiosidade
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916120/2013-49
5
Fiscal – PRLF, instituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, associado ao presente
processo.
O pedido foi deferido em parte por meio do Despacho Decisório no 416315260924
GRUPO DE TRABALHO PRLF23 – RF06, juntado às fls. 108 a 118 do DDA, pois, a capacidade de
pagamento da MANGELS INDUSTRIAL S.A. quando confrontada com o débito, justamente, para o
processo no 10880.916120/2013-49, mostrava haver não adequação dos meios de cobrança à
capacidade de pagamento dos devedores. Ou seja, o contribuinte não atende às condições
mínimas necessárias para adesão à transação, visto que possui uma capacidade de pagamento
classificada como nível A ou B, para o processo referido.
Assim, no curso do procedimento de verificação dos requisitos para elegibilidade
dos débitos e do sujeito passivo à transação, verificada a sua capacidade de pagamento e
constatado que possui saúde financeira (rating) nível A ou B, isto é, goza de capacidade econômica
para honrar seus compromissos fiscais, não sendo, portanto, parte do público-alvo da transação
estabelecida pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023, o interessado foi intimado a
manifestar-se acerca do interesse em prosseguir com a transação, renunciando definitivamente ao
contencioso administrativo, resolveu contestar a interpretação da RFB, conforme o relatório
constante do Despacho Decisório:

2. Aplicados os parâmetros para aferição da situação econômica e capacidade de
pagamento do contribuinte, estabelecidos no Capítulo II, da Portaria PGFN no
6.757, de 27 de julho de 2022, constatou-se que o interessado possui saúde
financeira (rating) nível A ou B, ou seja, goza de capacidade econômica para
honrar seus compromissos fiscais e, por esta razão, não é público-alvo da
transação estabelecida pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023.
3. Após verificar que o sujeito passivo não teria direito a qualquer benefício fiscal
decorrente da transação tributária, este foi intimado a manifestar seu interesse
em prosseguir com a transação, renunciando definitivamente ao contencioso
administrativo, mesmo sabendo que não teria direito a nenhum tipo de desconto
ou abatimento no pagamento de seus débitos.
4. Uma vez cientificado da intimação, o interessado absteve-se de responder
objetivamente optando por contestar a interpretação dada pela RFB à
mencionada Portaria Conjunta.

Deu-se, portanto, continuidade a análise do pedido de transação que resultou em
seu deferimento parcial.
Assim, salvo melhor juízo, restou configurada a desistência do recurso voluntário
nos termos do art. 133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela MF no 1.634, de 21 de
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916120/2013-49
6
dezembro de 2023. Evidentemente, a desistência e a confissão constantes de tais declarações
atraem a incidência do disposto no RICARF em artigo no 133 e §§:

Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
(grifei)

Neste sentido, tanto as turmas ordinárias deste colegiado quanto aquelas da CSRF
têm decidido em relação à desistência do modo como exemplificam os Acórdãos abaixo citados:

Acórdão
no
2202-011.172
PEDIDO
DE
TRANSAÇÃO.
DESISTÊNCIA
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. O
pedido de transação realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos termos do
art. 133, § 1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Acórdão no 9101-006.554 - CSRF ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002 DESISTÊNCIA INTEGRAL DE IMPUGNAÇÕES E
RECURSOS. ART. 78 do RICARF/2015 No caso de desistência, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, nos termos do artigo 78, §3o, do RICARF/2015.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916120/2013-49
7

Assim, adiciono às razões aqui expostas, as razões para decidir expressas no
Acórdão no 9101-006.554:

Desistência
Evidenciada a desistência total, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 – RICARF, assim determina em seu Anexo II
(grifamos):
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir
do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos
autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades,
ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de
ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo
tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial, com recurso
pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os
autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para
procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as
decisões que lhe forem favoráveis.
De acordo com o §3o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral da Contribuinte ao debate travado em defesas e recursos
julgados anteriormente.
Observo que a Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023, que “Institui o Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, estabelecendo condições para transação
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.490 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916120/2013-49
8
excepcional na cobrança da dívida em contencioso administrativo tributário no
âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso
administrativo ou inscrito em dívida ativa da União”, estabelece, em seu artigo 6o,
§4o, que “o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a
tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos
na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”. De fato, em regra, a
extinção do litígio se dá apenas após a formalização o acordo, como prevê o artigo
7o do mesmo normativo1.
Não obstante, considerando o pedido expresso de desistência formulado pelo
sujeito passivo nos presentes autos, é de ser tratada como desde já incontroversa
sua renúncia, de modo que o recurso especial do sujeito passivo NÃO deve ser
CONHECIDO.

Ora é de operar o disposto o inciso II do §4o do artigo 133 do RICARF, qual seja, os
autos devem ser encaminhados à unidade de origem para as providências de sua alçada, sem
retorno ao CARF.
Assim, extinto o procedimento recursal pela desistência, não havendo litígio a ser
conhecido por este colegiado, voto por não conhecer do recurso em razão da adesão da
Recorrente ao Programa Litígio Zero.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

1 Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo
contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere.

Fl. 516
DF CARF MF
Original